Tribunal: TJSP
Processo: 2192161-37.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Nota Promissória
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ. Recurso

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE REJEITOU A ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DOS ATIVOS BLOQUEADOS ON LINE – CABIMENTO – A impenhorabilidade dos ativos financeiros de até 40 salários-mínimos, prevista no art. 833, X, do CPC, deve ser considerada para outras aplicações financeiras, não se limitando à caderneta de poupança. Precedentes do C. STJ. Recurso provido.